Tribunal: TJMT
Processo: 1015662-67.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015662-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODINEI SAIKI ALVES FERREIRA - CPF: 634.162.391-72 (ADVOGADO), CARAIBA SEMENTES LTDA - CNPJ: 07.842.947/0001-99 (AGRAVANTE), PAULO RENATO DUARTE - CPF: 003.849.221-04 (AGRAVADO), PATRICIA CRISTINA QUEIROZ DUARTE - CPF: 033.182.991-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1015662-67.2024.8.11.0000– Rondonópolis.

Agravante:
Caraiba Sementes Ltda.

Agravados:
Patrícia Cristina Queiroz Duarte e Paulo Renato Duarte.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – PRODUÇÃO AGRÍCOLA (GRÃOS) – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE PELO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CREDITO EXTRACONCURSAL - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94) – RECURSO PROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade
rural
. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à
CPR
com liquidação física), na forma do art.
11
da Lei
8.929
/94, não se sujeitam aos efeitos da
recuperação

judicial
.

O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (
REsp 1.758.746/GO
, Rel. Min. Marco Belizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018).

Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital.

Assim, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1015662-67.2024.8.11.0000– Rondonópolis.

Agravante:
Caraíba Sementes Ltda.

Agravados:
Patrícia Cristina Queiroz Duarte e Paulo Renato Duarte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Caraíba Sementes.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara da Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos Ação de Recuperação Judicial n. 1004314-43.2024.8.11.0003, ajuizada por
Patrícia Cristina Queiroz Duarte e Paulo Duarte – em recuperação judicial
, que deferiu pedido de recuperação judicial dos agravados, determinando a suspensão de todas as ações e execuções propostas, e a manutenção dos devedores na posse dos bens essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda.

Inconformada, insurge-se a agravante, narrando que na condição de proprietária fiduciária da quantidade de 14.800 sacas de grãos de soja de 60 kg da safra 2023/2024, que se encontram cultivados na Fazenda Liberdade, em face ao inadimplemento do emitente da CPR 427/2023 - Paulo Renato Duarte -, devedor que se encontra na posse provisória dos bens alienados fiduciariamente, obteve por tutela cautelar antecedente proposta na Comarca de Rio Verde – Goiás, o sequestro dos grãos objeto de alienação fiduciária, para fim de preservar o seu legitimo direito de consolidação na propriedade fiduciária dos referidos bens pela via executiva.

Diz, então, que os atos deprecados foram suspensos na cautelar de origem porque o emitente da CPR informou naqueles autos que havia realizado pedido de recuperação judicial, na qual obteve tutela provisória antecedente para a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções manejadas contra os requerentes.

Assevera que solicitou ao Juízo do feito recuperacional a declaração de extraconcursalidade do seu crédito, porque a CPR tem origem em operação de Barter e por estar gravada com alienação fiduciária, tem natureza extraconcursal, e por isso, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Alegou, ainda, que não se aplica a competência do Juízo recuperacional para análise da essencialidade dos grãos, objeto de alienação fiduciária, como bens de capital a serem utilizados no soerguimento da atividade empresarial dos devedores.

Afirma que a extraconcursalidade de créditos ao procedimento de recuperação judicial define-se previamente por expressa disposição legal e não pela classificação indicada de forma unilateral pelos devedores no quadro geral de credores em recuperação judicial.

Forte em tais argumentos, requestou pela suspensão da decisão agravada, consistente na determinação de que não se suspendam os atos de constrição em curso no âmbito Ação Cautelar nº 5152774-41.2024.8.09.0137, em trâmite na Comarca de Rio Verde – Goiás. No mérito, o reconhecimento da extraconcursalidade do crédito.

A tutela provisória recursal foi
deferida
por meio da decisão de id n.

220502676.

Informações coligidas no id n. 221192731.

Contraminuta pelos no id n. 225981696, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 21 agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n.

1015662-67.2024.8.11.0000– Rondonópolis.

Agravante:
Caraiba Sementes Ltda.

Agravados:
Patrícia Cristina Queiroz Duarte e Paulo Renato Duarte

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de recuperação judicial proposta por Paulo Renato Duarte e Patrícia Cristina Duarte, produtores rurais. Requereram o deferimento da recuperação judicial com a concessão de medidas urgentes, e no decorrer da marcha processual, a declaração de essencialidade dos grãos produzidos.

Cinge-se que o juiz
a quo
, proferiu decisão antecipando os efeitos do período de blindagem, para o fim de adotar medidas de modo a
evitar prejuízos à parte devedora, ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra os autores, pelo prazo de 180 dias, até que seja deliberado acerca do processamento da recuperação judicial.

Na oportunidade, declarou de forma provisória, a essencialidade de bens e valores de propriedade dos recuperando, dentre os quais, os grãos produzidos,

e nesse contexto, determinou a suspensão do cumprimento do mandado de busca e apreensão oriundo da Ação de Execução n. 5015466- 37.2023.8.13.0702 da 8ª Vara Cível do Foro da Comarca Uberlândia/MG, objeto da Carta Precatória nº 1000228- 03.2024.8.11.0044, em trâmite na 2ª Vara Cível de Comarca de Paranatinga/MT.

Em prosseguimento, deferiu o processamento do pedido de recuperação judicial dos devedores, determinando a suspensão de todas as ações e execuções proposta, e a manutenção destes na posse dos bens essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial, reconhecendo a essencialidade dos grãos cultivados pelos recuperandos nesta safra, como base de sustentação de sua atividade financeira, e nesse desiderato, determinou a abstenção da prática de atos expropriatórios durante o período de blindagem, a fim de garantir a preservação da atividade empresarial.

Nesse cenário, a agravante opôs nos autos do feito recuperacional embargos de declaração, questionando a extraconcursalidade e proteção da propriedade fiduciária, os quais foram rejeitados.

Insurge-se, então.

Nas razões recursais
sustenta que
a CPR tem origem em operação de Barter e por estar gravada com alienação fiduciária, tem natureza extraconcursal, e por isso, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Razão lhe assiste.

Isto porque, a despeito do entendimento pessoal do d. magistrado
a quo
quanto à essencialidade dos grãos, fato é que, a situação exige extrema cautela, especialmente porque

o produto em questão

consiste na

própria garantia

prestada

pelos recuperandos, ora agravados,

em Cédula de Produto Rural representativa de operação de troca por insumos denominada “
Barter
”,
onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural,
de sorte que se comercializados esvaziam a

garantia da própria CPR, a que estão vinculados.

Demais disso,
o STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/05, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de
capital
que se encontre em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (
REsp 1.758.746/GO
, 3ª Turma.

Rel. Min. Marco Aurelio Belizze, J. 25.09.18), e nesse desiderato, para a atividade de produtor rural, tem deliberado que os bens de
capital
essenciais seriam aqueles que se voltem ao cultivo, colheita, armazenamento ou transporte da produção, como maquinários, silos, colheitadeiras, tratores, veículos etc. Já o resultado da produção, a safra e/ou produto agrícola, não constitui bem de
capital,
e, portanto, não tem sua essencialidade reconhecida para a atividade empresarial rural. (
REsp 1.991.989/MA
, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi. J. 03.05.22)
.

Em verdade, entende o c STJ que os grãos cultivados e comercializados pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital.

Acerca do tema, comentando sobre o disposto no art.
49
,
§ 3º
, da Lei nº
11.101
/2005, o professor Marcelo Barbosa Sacramone preceitua que “
Os bens de estoque, assim, por serem destinados à alienação, ainda que imprescindíveis à atividade empresarial, não foram considerados pelo legislador como bens de capital e, por isso, poderiam ser livremente retomados pelo proprietário
” (
Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência
, 4ª Edição, Ed. Saraiva, 2023, p. 236).

Desta feita, se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução.

Nesse sentido, em caso análogo, cito jurisprudência:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE APRESENTADO PELO DEVEDOR AGRAVADO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO "STAY PERIOD" – PRODUTOR RURAL – EMISSÃO DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL - CPR (SOJA)
- Decisão agravada que determinou a antecipação dos efeitos do "stay period", suspendendo por 180 dias todas as execuções ajuizadas contra o devedor, bem como a proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão ou constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor - Inconformismo da credora agravante - Acolhimento –
O agravado

produtor rural, emitiu a favor da Agravante Cédulas de Produto Rural (soja - safra 2022), decorrente de operação de antecipação (soja verde) e de "barter" "(troca de insumos). De um lado, a credora Agravante ajuizou cautelar de arresto, tendo sido deferida a liminar pelo Juízo de Itararé. De outro, os devedores distribuíram perante pedido de tutela antecipada, para suspender todas as execuções e atos constritivos, o que foi deferido pelo Juízo de Botucatu
. Mas
a decisão agravada, proferida pelo Juízo de Botucatu, não pode afetar a credora agravante, considerando que seu crédito é extraconcursal (art. 11 da Lei n. 8.929/1994).
Ademais,
a CPR foi emitida em favor da GAMELÃO em virtude de operação de antecipação (soja verde) e de troca de insumos ("barter"), fato não negado pelos agravados. De conseguinte, não se há falar em bem de capital essencial às atividades dos agravados
- RECURSO PROVIDO”
(TJSP, RAI n. 2101008-20.2022.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Sergio Shimura. J.

03.02.23 - negritei).

Assinala-se, por oportuno que, ao apreciar questão discutida nos autos da recuperação judicial dos agravados, precisamente no Conflito de Competência n. 204023 – MG, instaurado entre o Juízo da 8ª Vara

Cível de Uberlândia/MG,

onde tramita ação

de execução da CPR,

em face do Juízo da Recuperação Judicial de Mato Grosso, o qual determinou a suspensão do mandado de busca e apreensão proveniente da ação executiva, o c. STJ, afastou ainda que de forma indireta a essencialidade dos produtos rurais (soja) , determinando o prosseguimento da ação de busca e apreensão dos grãos, então,

suspensa pelo juízo recuperacional,

como se infere:

“ CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXECUÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PENHOR RURAL. GARANTIA. PRODUTO AGRÍCOLA. GRÃOS DE SOJA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INAPLICABILIDADE DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL PARA PROSSEGUIR COM A DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO PRODUTOR RURAL.

1. A jurisprudência da Segunda Seção assinala ser permitido ao juízo da recuperação judicial suspender ato constritivo realizado para fins de satisfação de crédito extraconcursal em face da recuperanda apenas e tão somente durante o período de blindagem e se incidir sobre bem de capital.
Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural - como na hipótese - são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não atraem a incidência da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005.
2. Conflito de competência conhecido. Estabelecida a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DE UBERLÂNDIA – MG”.
(CC n. 204.023, Ministra Nancy Andrighi, J. 13.05.24 - negritei.)

Evidente ainda, o prejuízo de difícil ou incerta reparação à agravante pelo fato de os
grãos
terem elevada liquidez no mercado, sendo possível sua comercialização imediata.

Nesse diapasão a decisão agravada merece reforma para afastar a declaração de essencialidade da produção agrícola (grãos) vinculada à CPR.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024